Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-27.2022.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS À EXCUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA - Indeferimento do benefício da gratuidade da justiça - Prazo concedido para o recolhimento do valor de preparo - Decorrido o prazo sem o recolhimento devido – Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.